Tribunal: TJMT
Processo: 0011671-26.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011671-26.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA - CPF: 014.327.471-69 (JUIZO RECORRENTE), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA - CPF: 014.327.471-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

A exigência do exame psicológico de caráter eliminatório não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e seja aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança nº 11671-26.2014.811.0041 (Cód. 872832),
ajuizada por
STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA
em face de ato do
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a segurança para decretar a nulidade da avaliação psicológica do impetrante, garantindo a sua permanência nas demais etapas do certame (Id. 7835494 – Pág. 4).

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados à apreciação deste Tribunal de Justiça por força do duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela retificação da r. sentença sob reexame e, via de consequência, pela denegação da segurança. (ID 17009986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a pretensão inicial consiste na declaração de nulidade da avaliação psicológica a que foi submetido
STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA
, na segunda fase do Concurso Público objeto do Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT, com vistas a assegurar sua participação na etapa de investigação social do referido certame.

Com efeito, extrai-se dos autos que autor/interessado

inscreveu-se no concurso público, regulado pelo Edital n o 001/2013/SAD/SESP/MT, concorrendo à vaga para o cargo de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato Grosso.

O candidato foi considerado aprovado na primeira fase do certame, sendo convocado para a segunda etapa - Avaliação Psicológica - sendo nesta, contudo, considerado inapto.

Assim, inconformado com sua inaptidão no exame psicológico, ajuizou o
writ
de origem.

O Magistrado de piso, ao analisar a ação mandamental, concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...)Diante de tal constatação, restou demonstrada a violação do direito do Impetrante uma vez que a avaliação psicológica adotou critérios subjetivos para o resultado da avaliação psicológica, sem demonstrar especificamente os critérios utilizados para a conclusão e sem apontar objetivamente as razões da eliminação do Impetrante.

Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para decretar a nulidade da avaliação psicológica do Impetrante, garantindo a sua permanência nas demais etapas do certame, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.(...).PRIC.”

Pois bem.

No caso dos autos, verifico que a avaliação psicológica – como uma das etapas do concurso público para ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT – encontra-se prevista tanto no artigo 11 da Lei nº 8.321/05, com a redação dada pelo artigo 3º, da Lei nº. 6.969/2013, como no item 11.2, do Edital n o 001/2013/SAD/SESP/MT. Veja-se:

Art. 11
. O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social.
(Negritei).

11.2.
A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos,
que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista. (Destaquei).

A determinação para que a avaliação psicológica seja feita, de forma objetiva, encontra-se prevista nos itens 11.3 e 11.8, do Edital n o 001/2013/SAD/SESP/MT,
in verbis:

11.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo,
serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta nº 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa.
(Destaquei).

Já no item 11.15, do mencionado Edital, encontra-se a previsão da possibilidade de interposição de recurso:

11.15. Após a realização da entrevista devolutiva,
será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista no cronograma, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13.

Outrossim, denota-se da Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica do candidato para o cargo de Perito Criminal, o autor não foi indicado porque “
não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido. A contraindicação nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos.”
(Id. 7835455 – Pág. 5).

Ademais, segundo o referido exame, o autor foi considerado inapto por não atender as características e as dimensões abaixo:

Dimensão exigida

Resultado do Candidato

Agilidade

Superior

Médio

Atenção

Superior

Inferior

Capacidade de Síntese

Superior

Médio

Dinamismo

Superior

Médio

Rendimento sob pressão

Superior

Médio

Como se vê, no vertente caso, pela ocasião da Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica do impetrante, ora interessado, este teve desempenho
inferior
no que concerne ao critério
“Atenção”
, dessa maneira, o teste teve o parecer final como contra indicado.

Nessa esteira, entendo que foram utilizados critérios objetivos na avaliação psicológica do impetrante/interessado para a sua não recomendação, uma vez que não obteve a dimensão exigida nas características necessárias para exercer as funções do cargo de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato Grosso.

Ademais, é sabido que a avaliação psicológica, no concurso público, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se legítima, desde que haja previsão em lei e no edital regulamentador do certame, os critérios adotados sejam objetivos e ao candidato seja oportunizado o direito de recorrer, o que ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO.

I - (...).

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.

III - (...). (AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).(destaquei).

Nesse passo, tenho que a sentença deve ser retificada para considerar válida a avaliação psicológica no certame público.

Com essas considerações
,
RETIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020